Tribunal: STF
Processo: RE 395457
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 7.787/89 E ART.
22, INCISO II, DA LEI Nº 8.212/91. DECRETOS NºS 612/92, 2.173/97 E
3.048/98.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446,
Relator o Min. Carlos Velloso, assentou a constitucionalidade da
contribuição para o SAT.
Eventual conflito entre as leis
instituidoras e seus decretos, caso existente, dar-se-ia de forma
reflexa ou indireta, insuscetível de análise em sede de recurso
extraordinário.
Agravo regimental desprovido.